Tribunal: TJMT
Processo: 1021728-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021728-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 838.968.051-34 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1021728-59.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Maria Aparecida Vieira dos Santos

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO POR DOZE HORAS CONSECUTIVAS – MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO POVO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade in re ipsa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso de Apelação Cível
n.
1021728-59.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Maria Aparecida Vieira dos Santos

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO POR DOZE HORAS CONSECUTIVAS – MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO POVO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade in re ipsa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1021728-59.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Maria Aparecida Vieira dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move
Maria Aparecida Vieira dos Santos
, julgou procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, Energisa Mato Grosso recorre sustentando a inexistência de ato ilícito para ensejar a condenação arbitrada. Assevera que o princípio da continuidade do serviço público não é absoluto, vez que casos fortuitos ou de força maior ou mesmo motivos técnicos e de segurança, podem ensejar a sua temporária interrupção. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
e para que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da fixação.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 186209198)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1021728-59.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Maria Aparecida Vieira dos Santos

VOTO

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Vieira dos Santos
ajuizou ação de indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que é titular da unidade consumidora n. 6/167310-2, discorrendo que a concessionária ao decorrer dos anos, vem prestando serviço precário, com recorrentes interrupções no fornecimento de energia, ocasionando prejuízos.

Aduz que em fevereiro de 2017, ocorreu interrupção injustificada de 12 (doze) horas de interrupção, mencionando que tamanha precariedade do serviço fora instaurado inquérito civil pelo Ministério Público Estadual, formulando pela condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigida pela correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora da citação, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 15% sobre o valor da condenação (186209191).

Inconformada, Energisa Mato Grosso recorre sustentando a inexistência de ato ilícito para ensejar a condenação arbitrada. Assevera que o princípio da continuidade do serviço público não é absoluto, vez que casos fortuitos ou de força maior ou mesmo motivos técnicos e de segurança, podem ensejar a sua temporária interrupção. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
e para que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da fixação.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Isso porque restaram incontroversas as interrupções no fornecimento dos serviços ocorridas na unidade consumidora da autora e a própria empresa apelante confessa que tais interrupções decorreram da necessidade de realização de obras no trecho energético da região, com a ressalva de que sempre procurou minimizar os transtornos causados, buscando imediato restabelecimento do fornecimento de energia. Ademais, extrai-se, ainda, que nos anos de 2017 a 2019, a população do Município de São José do Povo externou reclamação pública a respeito de constantes interrupções no fornecimento de energia, levando tal notícia a ser documentada por reportagem jornalística e abertura de inquérito civil, pelo representante do Ministério Público.

Ora, é inequívoco que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, a autora foi privada de recebimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, de serviço considerado básico e essencial, de forma exacerbada.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade
in re ipsa
. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente a esse respeito, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO
. 1 .
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. Agravo Interno da Empresa desprovido
”. (STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, 1a Turma,

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.20)

A questão é conhecida dessa Câmara, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO - MÉRITO - INTERRUPÇÕES REITERADAS NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ
DO
POVO
– SUPOSTA NECESSIDADE DE MELHORAMENTOS NA REDE DE
ENERGIA
ELÉTRICA DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de
energia
, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, devem ser indenizados, eis que faz parte do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90). (TJ-MT 10197239820208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2021)” (TJ-MT 10217173020218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022). Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
”. (Rac n. 1030738-30.2021.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.10.23).

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na configuração de ato ilícito indenizável.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (5 mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024